Tribunal: TJMT
Processo: 8019063-53.2018.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Recurso Inominado no 8019063-53.2018.8.11.0003.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.
Recorrente: M.N DE OLIVEIRA FILHO EIRELLI-ME.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 10/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR – DUPLICATAS SEM CARIMBO - ASSINATURAS QUE NÃO IDENTIFICAM O SERVIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. In casu, a autora não trouxe ao feito prova inequívoca dos fatos alegados, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência dos pedidos, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.
3. As assinaturas constantes nas notas apresentadas, não identificam os servidores que supostamente receberam as mercadorias, pois, além de não informar as matriculas dos servidores, não consta o carimbo da escola que recebeu as mercadorias.
4. Assim, inexistindo prova inequívoca dos fatos alegados, inexiste o direito de receber os valores pleiteados.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8019063-53.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI - CNPJ: 15.156.053/0001-73 (RECORRENTE), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - CPF: 284.399.451-91 (ADVOGADO), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022